Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-76.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos entre ex-cônjuges. Excepcionalidade. Binômio possibilidade-necessidade. Situação econômica equivalente. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos apresentados em reconvenção em ação de divórcio.
ii.- Questão em discussão
2. Obrigação alimentar entre ex-cônjuges.
iii.- Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no artigo 1.694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
4. Os alimentos entre ex-cônjuges são excepcionais e devidos nas hipóteses em que o binômio necessidade-possibilidade se mostre comprovado.
5. No caso em que ambos demonstram idêntica hipossuficiência econômica, o requisito da possibilidade não se faz presente.
6. Considerando o fato de os filhos do casal serem maiores e capazes, eventual necessidade de pensionamento da parte interessada pode ser suprida perante um dos filhos, nos termos do art. 1.696 do Código Civil.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.694 e 1.696, do CC.